Tribunal: STF
Processo: ARE 1575495
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que indeferiu arbitramento de honorários advocatícios pela extinção de embargos à execução, com base na previsão de honorários no parcelamento celebrado. II. Questão em Discussão 2. Definir se são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública na ação incidental de embargos à execução fiscal, considerando a adesão da agravada ao "Acordo Paulista". III. Razões de Decidir 3. O recurso não merece provimento, em razão da tese firmada pelo STJ no Tema 400, que considera inadmissível a condenação em honorários advocatícios ao contribuinte que desiste dos embargos à execução para aderir a programa de parcelamento fiscal. 4. A adesão ao programa de parcelamento implica o compromisso do contribuinte com o pagamento de honorários que seriam devidos ao Fisco, também no Estado de São Paulo, afastando a condenação pleiteada pela agravante. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios ao contribuinte embargante que adere a programa de parcelamento fiscal é inadmissível, pois já incluída no acordo de transação. Legislação Citada: CPC, art. 90, art. 487, III, “c”. Lei nº 17.843/2023, art. 3º, VI. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.05.2010. Agravo de Instrumento nº 3010759-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 09.12.2024. Agravo de Instrumento nº 2350243- 98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 02.12.2024.” (Agravo de Instrumento nº 3000447-63.2025.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 24.3.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, I, 24, §1º, e 102, § 2º, da Constituição da República. Alega-se que “não poderia o Tribunal de Justiça adotar entendimento segundo o qual é possível ao legislador estadual reduzir ou excluir o montante dos honorários devidos aos Procuradores do Estado [...], sob pena de violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a decisão proferida em Embargos à Execução Fiscal. A decisão de primeiro grau deixou de condenar a embargante em honorários sucumbenciais, em razão da desistência/renúncia decorrente da adesão ao programa de transação (Acordo Paulista), sob o fundamento de que a verba honorária já estaria incluída no acordo.



    O acórdão recorrido, ao validar a exclusão dos honorários pela legislação estadual (Lei 17.843/2023 e Edital PGE/TR 01/2024), violou a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF) e normas gerais (art. 24, § 1º, da CF).



    Conforme precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 7.615 MC-Ref e ADI 7.341), aos quais adiro em face do princípio da colegialidade, é formal e materialmente inconstitucional a legislação estadual que, no contexto de programas de parcelamento ou transação de débitos tributários, concede descontos, reduz ou afasta o pagamento dos honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Estado. Tais verbas possuem natureza remuneratória e são regidas por normas federais (CPC e Estatuto da OAB).



    Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado pelo Plenário do STF em casos análogos:



    “Direito constitucional e administrativo. Referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Programa de recuperação de créditos (refaz-icms) do Estado de Rondônia. Previsão legal de redução dos honorários advocatícios (sucumbenciais e decorrentes de atuação extrajudicial) devidos aos Procuradores do Estado. Cautelar concedida em sua totalidade para suspender a eficácia do art. 6º da lei n. 5.621/2023. I. Caso em exame 1. Trata-se de referendo de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade movida contra dispositivo da Lei n. 5.621/2023, do Estado de Rondônia, que, ao disciplinar Programa de Recuperação de Créditos de ICMS da Fazenda Pública (REFAZ ICMS), reduziu percentual de honorários advocatícios decorrentes de cobrança da dívida ativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão, no contexto da análise dos requisitos para deferimento da medida cautelar, em especial a probabilidade do direito invocado: (i) saber se lei estadual poderia dispor sobre honorários sucumbenciais dos advogados públicos, decorrentes da representação da Fazenda Pública em juízo, para reduzi-los; e (ii) saber se o Estado poderia, por meio de lei, reduzir a verba honorária devida aos Procuradores do Estado por sua atuação extrajudicial na cobrança da dívida ativa. III. Razões de decidir 3. A disciplina jurídica de honorários de sucumbência constitui matéria de direito processual sujeita à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição da República e de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin,Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022; ADI n. 7615/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2024). Os Estados não podem estabelecer regras nesta matéria em desconformidade com o Código de Processo Civil. 4. O direito invocado pela requerente alinha-se à compreensão adotada, por unanimidade, no julgamento da ADI 7014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/12/2022, no sentido de que o Estado não pode renunciar a parcela da remuneração da carreira dos Procuradores do Estado, relativa aos honorários devidos pela atuação extrajudicial desses profissionais, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade, previsto no art. 37, XV, da Constituição da República. IV. Dispositivo e tese 5. Cautelar deferida em sua totalidade para suspender a eficácia do art. 6º da Lei n. 5.621/2023, do Estado de Rondônia.” (ADI 7694 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Relator(a) p/ Acórdão: CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 07-10-2024)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA ESTADUAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TITULARIZADOS PELOS PROCURADORES DO ESTADO. NORMA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 24, XI, §§ 1º A 4º. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade formal e material de legislação estadual que, ao conceder benefício fiscal, ocasionou a redução de parcela da remuneração de agentes públicos locais (ADI 7.014, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022). 2. Norma estadual que fixa percentuais devidos a título de honorários de sucumbência no parcelamento de débitos tributários cria regra para o pagamento de honorários advocatícios, em desrespeito à cláusula de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). Precedentes. 3. A fixação de percentual de honorários advocatícios não tem natureza de norma procedimental, inexistindo margem de conformação para atuação legiferante suplementar dos entes federativos. Não há falar, portanto, em inconstitucionalidade por inobservância das normas gerais fixadas pela União. 4. Pedido julgado procedente.” (ADI 7341, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 08-01-2025)



    Sob essa ótica, a condenação em honorários pela renúncia (art. 90 do CPC) é devida, não podendo a lei estadual afastar a aplicação da norma processual federal.



    A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 400), consolidou o entendimento de que a condenação em honorários pela desistência de embargos à execução fiscal para adesão a parcelamento configura inadmissível bis in idem, quando a verba honorária (no caso, o encargo legal do DL 1.025/69) já está incluída no débito consolidado.



    Embora a transação objeto deste recurso seja estadual, o princípio da vedação à dupla oneração permanece válido. A Lei Estadual n. 17.843/2023 exige que o devedor “arcará com o pagamento da verba honorária... e com as custas incidentes sobre a cobrança” (art. 3º, VI), sendo fato que o débito transacionado já contempla valores a título de honorários devidos em razão da inscrição/cobrança da Dívida Ativa.



    Assim, para conciliar a natureza obrigatória dos honorários sucumbenciais (determinada pelo CPC e STF) com o princípio que veda o bis in idem (orientação do STJ), impõe-se a compensação. Os honorários sucumbenciais devidos pela renúncia/desistência nos Embargos à Execução (art. 90, CPC) devem ser compensados com o valor correspondente à verba honorária que já foi incluída e paga pelo contribuinte no montante consolidado do débito transacionado no Acordo Paulista.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, fixados sobre o valor atualizado da causa (Embargos à Execução), nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC, e determinar que o valor de tal condenação em honorários seja compensado com o montante relativo à verba honorária já incluída e paga pela agravada no acordo de transação celebrado com a Fazenda Pública (Acordo Paulista), vedando-se a dupla cobrança.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente